Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-19.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a suspensão do processo, tendo em vista a decisão do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da “(a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária”; bem como do “(b) ônus da prova da base atuarial do reajuste” e que tramitem no território nacional (REsp no 1.716.113/DF, Tema repetitivo n.o 1016, acórdão publicado no DJe de 10/6/2019).